Tribunal: TJDFT
Processo: 0008385-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008385-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esclareça o DF os termos da manifestação da sua Gerência de Apoio Científico de Contabilidade (ID: 34564373), haja vista a necessidade de refazimentos dos cálculos judiciais. Brasília, 27 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador